Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. REINTEGRAÇÃO. INTERESSES ANTAGÔNICOS. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. PREVALÊNCIA DE UM PEDIDO.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento.
3. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561).
4. Demonstrado, nesse juízo de estrita delibação, que o pedido de reintegração de posse é corroborado pelas informações prestadas pela agravada, deve ser mantida a tutela provisória de urgência deferida na origem ante o preenchimento dos requisitos legais.
5. Os argumentos para a concessão do pedido de efeito suspensivo (ativo) confundem-se com o mérito do recurso e, por isso, em sede de cognição sumária, exauriria o objeto recursal.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.